Tribunal: TJSP
Processo: 3001042-62.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 2.694, de 26 de fevereiro de 2019 do Município de Itapecerica da Serra, que trata da criação do "Programa Emergencial de Trabalho e Cidadania". O referido programa não corporifica a necessidade excepcional imprescindível à validade da contratação temporária, estabelecendo, genericamente, atividades que tendem a se confundir com situações inerentes ao

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 2.694, de 26 de fevereiro de 2019 do Município de Itapecerica da Serra, que trata da criação do "Programa Emergencial de Trabalho e Cidadania". O referido programa não corporifica a necessidade excepcional imprescindível à validade da contratação temporária, estabelecendo, genericamente, atividades que tendem a se confundir com situações inerentes ao funcionalismo público. Ofensa aos artigos 111 e 115, incisos II e X, da Constituição Estadual ao art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Aplicação da Tese firmada pelo STF no Tema 612 de repercussão geral. Precedentes deste E. Órgão Especial.
Necessária a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento das Leis no 1.822, de 29 de agosto de 2007, no 1.987, de 05 de maio de 2009, no 2.235, de 21 de dezembro de 2011, no 2.308, de 08 de abril de 2013, e no 2.448, de 11 de maio de 2015, todas do Município de Itapecerica da Serra, de semelhante conteúdo, e igualmente inconstitucionais, a fim de evitar a sua repristinação.
Modulação para que a presente decisão produza efeitos em 120 dias corridos, a contar deste julgamento, ressalvada a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos assistidos.
Pretensão julgada procedente, com modulação, e ressalvada a irrepetibilidade.